Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-37.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000011-37.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 04145107220228130024/TJMG Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/07/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. PRELIMINAR – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – EXISTÊNCIA DE LAUDOS À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO NA AÇÃO DE ORIGEM – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO – ANÁLISE DO CRIME E DO CRIMINOSO – DELITO GRAVÍSSIMO E EXTREMAMENTE INFAMANTE À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE – PLENA POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO REPRESENTADO À PENA RELATIVA À PERDA DA GRADUAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Edirlon de Azevedo dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do representado, para excluí-lo dos quadros da sua Corporação, em face da pena constitucionalmente estabelecida. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação, em razão de ter sido ele condenado pela prática do crime de estupro em ambiente doméstico, nos termos do art. 213, c/c o art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, e c/c o art. 26, parágrafo único, todos do Código Penal brasileiro. Ao representado foi imposta a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O representado, denunciado perante o 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte pela continuidade delitiva do crime de estupro cometido no âmbito doméstico contra maior de 60 anos, após regularmente processado nos autos nº 0414510-72.2022.8.13.0024, foi, em 1ª instância, condenado à pena de oito (08) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 213, combinado com os artigos 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, e 26, parágrafo único, todos do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 26/05/2023, reprimenda esta que veio a sofrer redução em 2ª instância, resultando na pena final de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime fechado, nos termos do v. acórdão datado de 13/12/2023. Segundo consta dos referidos autos, no dia 26/05/2022, no bairro Serra Verde, Belo Horizonte-MG, aproveitando-se do fato de que se encontrava sozinho em casa com a sua sogra Eleonice Coelho Lopes de Souza, à época com 73 anos de idade, o representado adentrou praticamente despido no quarto em que ela dormia, puxou o cobertor que a cobria, retirou a sua roupa com agressividade e, então, passou a estuprá-la, primeiramente colocando a boca em contato com a vagina da vítima para, em seguida, realizar penetração vaginal por aproximadamente uma hora, além de também ter inserido os dedos no órgão genital da ofendida, provocando-lhe lesão no períneo. Ato contínuo, ignorando as súplicas de Eleonice para que cessasse a violência, o representado apertou as suas narinas, boca e o seu pescoço para impedir que respirasse por alguns instantes e, após satisfazer completamente a sua lascívia, saiu do local trancando-se em outro quarto, momento em que finalmente a vítima conseguiu acionar o socorro. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do Cb PM QPR EDIRLON DE AZEVEDO DOS SANTOS, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, acompanhada de um laudo de sanidade mental realizado junto ao Instituto Médico Legal da Polícia Civil de Minas Gerais, como consta do Evento 36. A combativa defesa alega que o representado portador de transtorno depressivo recorrente sem sintomas psicóticos e que, ao tempo dos fatos, era “semi-inimputável”, e pugna pela realização de nova perícia para atestar a situação clínica e psiquiátrica do representado, e, ao final, requer a improcedência da ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais do representado, no Evento 23. No documento, vê-se que o militar ingressou na Corporação em 03/09/1990, e se encontra no conceito B-0047, com 18 notas meritórias, 4 elogios individuais e 21 menções elogiosas. São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. Ao eminente desembargador revisor, com as minhas homenagens. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para análise e decisão é muito simples, tendo em vista o fato delitivo e as circunstâncias que o permeiam. Antes, porém, de adentrar no mérito, cumpre decidir a matéria trazida pelo representado como preliminar, qual seja, a produção de prova pericial para atestar a sua situação atual quanto à incompreensão dos fatos, sendo que foi declarado semi-imputável no julgamento da ação penal de origem junto à Justiça Comum estadual. Assim, passo à análise da matéria afeta à prova pericial em sede de preliminar, como segue. Preliminar – Pedido para a realização de perícia para atestar a situação psíquica Com efeito, não tenho como deferir o pedido. Reitero que, para decidirmos esta ação, observamos a gravidade do crime praticado, a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções após a prática do crime, a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa, a vida pregressa do militar, o realinhamento de sua conduta, a suficiência da repressão imposta pela pena aplicada, entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Quanto a esses aspectos, a prova documental é apta para ser substituta eficiente de quaisquer outras provas, sem que haja, necessariamente, qualquer ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. Nesse sentido, o representado, por sua combativa defesa, teve garantida a oportunidade de juntar aos autos os documentos inerentes à perícia já realizada, que atestou não ser o mesmo portador de doença capaz de impingir a incapacidade total para compreender a ilicitude do ato e de se situar conforme esse entendimento. Tanto é verdade que o representado se encontra preso, cumprindo a pena privativa de liberdade estabelecida na condenação havida na ação de origem. Na presente ação, analisaremos e decidiremos apenas se a pena da perda da graduação deve ser aplicada ou não, nos termos de previsão constitucional. O rito deste feito especial encontra-se previsto no Regimento Interno deste Tribunal e não prevê qualquer dilação probatória, prescrevendo que, após a apresentação da defesa, os autos devem ir a julgamento, sem prejuízo, é óbvio, da análise das preliminares suscitadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, o douto Juiz Fernando Armando Ribeiro já decidiu que: Não cabe, em processo dessa natureza, reabrir a discussão sobre a condenação criminal, que, no caso concreto, já transitou em julgado. De acordo com o Regimento Interno deste e. Tribunal (art. 195, § 4º), nos processos de perda de graduação, após apresentação da defesa, relatados e revistos, os autos irão a julgamento. Exige-se, portanto, a existência de prova pré-constituída, a exemplo do que ocorre com outras ações. (Processo de Perda da Graduação n. 156, Publicado em 13/09/2008). Dessa forma, indefiro o pedido de nova perícia, rejeitando a preliminar. Ultrapassada a matéria acima, passo à análise do mérito. Em primeiro lugar, como dito acima, a situação de saúde do representado não impede a aplicação da pena relativa à perda da graduação, sendo que inexiste doença que o incapacite à submissão de tal penalidade, notadamente porque está, inclusive, cumprindo a pena privativa de liberdade. O representado não é interditado, está apto para o exercício das suas prerrogativas e deveres, e até mesmo junta procuração assinada de próprio punho, afastando a incapacidade que quer invocar. Quanto aos fatos, rememoro que o representado foi condenado pela prática do crime de estupro em ambiente doméstico, nos termos do art. 213, c/c o art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, e c/c o art. 26, parágrafo único, todos do Código Penal brasileiro, sendo-lhe imposta a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Segundo a representação ministerial de origem e segundo as decisões condenatórias de origem, com trânsito em julgado, a verdade dos fatos que levaram ao édito condenatório não é mais questionável, uma vez que está bem sólida. Vejam, vossas excelências, que, no dia 26/05/2022, no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, o representado estuprou a sua sogra Eleonice Coelho Lopes de Souza, que tinha 73 anos de idade, no próprio ambiente doméstico. O representado adentrou no quarto em que sua sogra dormia, “puxou o cobertor que a cobria, retirou a sua roupa com agressividade e, então, passou a estuprá-la, primeiramente colocando a boca em contato com a vagina da vítima para, em seguida, realizar penetração vaginal por aproximadamente uma hora, além de também ter inserido os dedos no órgão genital da ofendida, provocando-lhe lesão no períneo”. E não acabou. Ignorando as súplicas de sua sogra para cessar a violência, “o representado apertou as suas narinas, boca e o seu pescoço para impedir que respirasse por alguns instantes e, após satisfazer completamente a sua lascívia, saiu do local trancando-se em outro quarto”. Só então a vítima conseguiu sair da casa e pedir socorro, sangrando pela violência e maldade extremadas. E é impressionante notar, embora tenham dito que o representado saiu do seu quarto indagando por que não o acordaram para socorrer sua sogra, que ele, representado, tinha uma boa percepção do que fez, tanto que os militares empenhados na ocorrência o encontraram lavando o lençol TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e outras peças de vestuário, certamente tentando esconder as provas, notadamente material biológico que ficou nos tecidos. Então, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta, diga-se, nojenta e odiosa, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável, e, neste caso, também são inquestionáveis as circunstâncias. Chega a assustar uma postura tão abjeta. O ato delitivo, bem identificado no relatório, na exordial desta representação e nos documentos anexados, é abominável, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras da Corporação, por qualquer ótica, leva à certeza de que o crime praticado e a gravidade o incompatibilizam. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos com inequívoca e indiscutível aptidão para formar convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da Corporação, também como pena criminal, e, ainda, sabendo que a ação delitiva trouxe, como ainda traz, inquietação sobre a tropa e a sociedade. É certo dizer, ainda, que, para alguns crimes, são irrelevantes quaisquer méritos pregressos do militar. Este é um exemplo claro disso, sendo que nenhuma recompensa funcional é capaz de reverter a desonra irremediável que o representado trouxe à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a todos os militares deste Estado e da nação brasileira. A gravidade do delito praticado, aliada à extrema perversidade encontrada nas circunstâncias que permeiam o ato, macularam irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando a sua permanência na Corporação. O ato criminoso que consta dos autos demonstra não ter o representado a mínima vocação para a carreira que havia abraçado, e não há transcurso de tempo ou uma compreensão familiar que impeça a consecução da Justiça. Esse é o entendimento deste e. Tribunal em fatos de tal natureza. Confira-se: REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO (PLENO) Nº 2000146-20.2022.9.13.0000/MG RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS RÉU: W.F.S. RÉU: R.A.N. RÉU: A.C. EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL EM FACE DA PRÁTICA DE CRIME COMUM – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA DEMISSÃO ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, ANTE A DECISÃO DO STF SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DA AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA NAS HIPÓTESES DA PRÁTICA DE CRIMES COMUNS – NÃO VINCULAÇÃO DA DEMISSÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ADMINISTRATIVA, ANTE A NATUREZA PENAL DA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO. MÉRITO – ANÁLISE DO CRIME E DO CRIMINOSO – DELITOS GRAVÍSSIMOS E EXTREMAMENTE INFAMANTES À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados (...), acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para excluir os representados dos quadros da sua corporação. Por fim, não nos interessa, em tais ações, se o representado está na ativa, na reserva, ou na inatividade em razão de estar preso e à disposição da justiça, pois não cabe ao Tribunal de Justiça Militar manifestar-se ou decidir acerca da atividade, da inatividade ou dos proventos dela advindos. Com efeito, se julgada procedente esta representação, caberá à administração militar aplicar a pena ao representado, e qualquer discussão sobre proventos atuais ou futuros de uma inatividade é ato que competirá à administração militar, e se a administração militar decidir, sponte sua, retirar proventos da atividade ou da inatividade, a competência para uma reversão judicial será, s.m.j., de uma das varas da fazenda pública estadual, em razão da matéria. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado, para excluí-lo dos quadros da sua Corporação em face da pena constitucionalmente estabelecida. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, a fim de passar pela preliminar, e, no mérito, dar provimento à representação, para excluir o militar da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ultrapassar a preliminar e julgar procedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, a fim de passar pela preliminar, e, no mérito, dar provimento à representação, para excluir o militar da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator